Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706079-67.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BR FRANCE BRASILIA LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, BR FRANCE BRASILIA LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A., INACIO FELIX DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se BR France Brasília Ltda., Banco RCI Brasil e Inácio Félix dos Santos para se manifestarem acerca dos embargos de declaração opostos por Renault do Brasil S.A. (id 42687699). Intimem-se Renault do Brasil S.A., Banco RCI Brasil e Inácio Félix dos Santos para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por BR France Brasília Ltda. (id 42931114). Prazo: cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator